Tribunal: STF
Processo: ARE 1293751
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso, nos seguintes termos (eDOC 188):
    “Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (eDOC 98):
    “RECURSO DE EMBARGOS EM RECURSO DE REVISTA. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DA LEI 13.015/2014. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. EMPREGADO CONTRATADO MEDIANTE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. DISPENSA IMOTIVADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Eg. Terceira Turma concluiu pela necessidade de motivação da dispensa dos empregados de Conselho de Fiscalização Profissional admitido por concurso público. 2. O CREF, nas razões do recurso de embargos, alega que, ainda que o reclamante tivesse sido admitido mediante prévia aprovação em concurso público válido e regular, a sua despedida prescindiria de motivação, pois os empregados dos conselhos de fiscalização profissional, mesmo os contratados por concurso público, não gozam da estabilidade prevista no art. 41 da CLT. 3. Encontra-se sedimentado, tanto nesta Corte, quanto no Supremo Tribunal Federal, o entendimento de que os Conselhos de Fiscalização Profissional submetem-se aos ditames do art. 37, II, da CF, porque possuem personalidade jurídica de direito público, consoante fundamentos expendidos no julgamento da ADI nº 1.717-DF. 4. Nesse contexto, firmou-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a despedida dos empregados dos Conselhos de Fiscalização Profissional, admitidos por concurso público, depende de ato motivado para a sua validade. Precedentes do STF e de Turmas do TST. Recurso de embargos conhecido e não provido, no tema. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. EMPREGADO CONTRATADO MEDIANTE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DA ÚLTIMA FASE DO CERTAME RECONHECIDA APÓS A ADMISSÃO. ALTERAÇÃO NA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO DOS APROVADOS. DISPENSA DO RECLAMANTE. DECISÃO TURMÁRIA PAUTADA NA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DA DESPEDIDA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL ESPECÍFICA NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 296/TST. 1. O Colegiado Turmário concluiu pela nulidade da dispensa do reclamante, admitido por Conselho de Fiscalização Profissional mediante prévia aprovação em concurso público, ao fundamento de que imotivada. Afastou as alegações do CREF, no sentido de que a despedida teve como motivação o reconhecimento da nulidade da última fase do certame em que aprovado o empregado, consignando que “é inaceitável admitir-se o venire contra factum proprium, ou seja, uma conduta contraditória no procedimento administrativo, consubstanciada na alegação de vício no concurso realizado pelo próprio Conselho Profissional. Não se mostra razoável a conduta consistente na realização de um concurso seguida da alegação de que o concurso é inválido, esquivando-se da obrigação de motivar a dispensa do empregado”. 2. Nesse contexto, não há falar em contrariedade à Súmula 363 do TST, tampouco em divergência específica com os arestos que, sufragando tese genérica acerca da necessidade de contratação, pelos conselhos de fiscalização profissional, mediante submissão a concurso público, sob pena de nulidade, não versam sobre a questão devolvida à apreciação desta Subseção, qual seja, a caracterização, ou não, da motivação da despedida em hipóteses como a dos autos, em que reconhecida, após a contratação, a nulidade de uma das fases do certame em que aprovado o empregado, com a consequente alteração na ordem de classificação dos aprovados. Aplicação da Súmula 296/TST. Recurso de embargos não conhecido, no tema.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 37, §2º; da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 124):
    ”o Ministério Público do Trabalho recomendou expressamente ao Recorrente a anulação da fase da entrevista do respectivo concurso público e o restabelecimento da classificação dos candidatos de acordo com a etapa imediatamente anterior; determinando, inclusive, a dispensa daqueles que indevidamente galgaram melhor classificação nesta última fase, em razão da nulidade dos respectivos contratos de trabalho. 
    (…)
    A Colenda SDI-1, do Tribunal Superior do Trabalho, no v. acórdão recorrido, estabeleceu que a nulidade da última fase do concurso público do qual o Recorrido obteve a admissão nos quadros de servidores do Recorrente não configuraria causa suficiente a ensejar a rescisão do contrato de trabalho. 
    Com base nesse entendimento, determinou a reintegração do Recorrido/Reclamante ao cargo público no CREF4/SP, sendo-lhe devidas as verbas trabalhistas correspondentes a todo o período em que se manteve afastado.
    Ocorre, Ínclitos Ministros, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal veda expressamente a geração “quaisquer efeitos jurídicos válidos” à contratação de servidor público celetista desprovida de prévia e regular aprovação em concurso público.”
    A Vice-Presidência do TST inadmitiu o recurso ressaltando estar respaldado o acórdão na jurisprudência da Suprema Corte (eDOC 143). 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal encontra-se consolidada no sentido do reconhecimento da natureza autárquica dos conselhos de fiscalização profissional, uma vez que desenvolvem atividade típica de Estado, de modo que se revela inviável, sem a realização do procedimento administrativo prévio, a dispensa do servidor público concursado. Confiram-se, a propósito, os seguintes acórdãos:
    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 58 E SEUS PARÁGRAFOS DA LEI FEDERAL Nº 9.649, DE 27.05.1998, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE PROFISSÕES REGULAMENTADAS. 1. Estando prejudicada a Ação, quanto ao § 3º do art. 58 da Lei nº 9.649, de 27.05.1998, como já decidiu o Plenário, quando apreciou o pedido de medida cautelar, a Ação Direta é julgada procedente, quanto ao mais, declarando-se a inconstitucionalidade do "caput" e dos § 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º do mesmo art. 58. 2. Isso porque a interpretação conjugada dos artigos 5°, XIII, 22, XVI, 21, XXIV, 70, parágrafo único, 149 e 175 da Constituição Federal, leva à conclusão, no sentido da indelegabilidade, a uma entidade privada, de atividade típica de Estado, que abrange até poder de polícia, de tributar e de punir, no que concerne ao exercício de atividades profissionais regulamentadas, como ocorre com os dispositivos impugnados. 3. Decisão unânime.” (ADI 1717, Rel. Min. Sydney Sanches, Plenário, DJ 28.3.2003)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. CONSELHO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO. DISPENSA IMOTIVADA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. O Supremo Tribunal Federal já assentou a necessidade de prévio procedimento administrativo para a demissão de servidor de órgãos de fiscalização profissional, tendo em vista que são entidades dotadas de personalidade jurídica de direito público. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 683010 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 27.8.2014)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. AUTARQUIA FEDERAL. SERVIDOR PÚBLICO CONCURSADO: IMPOSSIBILIDADE DE DISPENSA IMOTIVADA. ESTABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (RE 735703 ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17.9.13)
    Assim, acórdão recorrido revela-se em consonância com a jurisprudência desta Corte. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC.”
    A parte Embargante sustenta, em suma, a ocorrência de omissão na decisão embargada, uma vez que trata-se de “hipótese de nulidade da contratação em decorrência de vício no concurso público, posto que o concurso contou com fase de entrevista, com caráter eliminatório, em desacordo com o art. 37, II da Constituição Federal” (eDOC 192, p. 1).
    A parte Embargada, devidamente intimada, apresentou manifestação, pleiteando a confirmada da decisão ora impugnada, uma vez que “não se vislumbra vício justificador para o acolhimento dos declaratórios” (eDOC 196, p. 5).
    É o relatório. Decido.
    Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, ‘Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.’ 
    Sem razão a parte Embargante.
    Registre-se, inicialmente, que, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não se constata qualquer dos referidos vícios na decisão impugnada. 
    Com efeito, o acórdão embargado foi bem claro ao demonstrar porque o recurso extraordinário não mereceu prosperar, discutindo, exatamente, a questão controvertida nos autos, acerca da impossibilidade da dispensa do empregado público concursado sem a realização do procedimento administrativo prévio, em virtude da natureza autárquica dos conselhos de fiscalização profissional.
    Verifica-se que a questão em exame, referente à demissão imotivada de empregado concursado de conselho de fiscalização profissional repousa na garantia do devido processo legal, externada na exigência de processo administrativo para validar o ato de demissão. 
    Observa-se, pois, nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto se busca a revisão da decisão embargada por meio de alegação de vícios que, na realidade, exprime mero inconformismo com o julgamento monocrático proferido.
    No caso, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. Nesse sentido: RE 959.274-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2018; ARE 1.082.082-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.05.2018 e RE 677.773-AgR-segundo-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.08.2018. 
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de setembro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente